Tribunal: TJPA
Processo: 0001807-09.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001807-09.2019.8.14.0201

APELANTE: CASSIA VERONICA JESUS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001807-09.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CASSIA VERONICA JESUS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.

RECURSO PREJUDICADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CÁSSIA VERÔNICA JESUS PINHEIRO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 107, inciso VI c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001807-09.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: CASSIA VERONICA JESUS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CASSIA VERÔNICA JESUS PINHEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca Icoaraci/Pa, que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §1º, I do CP.

Consta na denúncia (ID nº 19445019 p. 1-3), em resumo, no dia 06/12/2018, por volta de 12h, a Apelante teria despejado água quente no pescoço e rosto da vítima ENILSON ALVES FEITOSA, causando-lhe lesão corporal grave.

Devido aos fatos, a recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 129, §1, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19445167) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19445177 p. 1-6)
pugnando pel
a aplicação da atenuante de confissão, fixando-se a pena base abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19445181 p. 1-5, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Em manifestação, o Órgão Ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID nº 20250216 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 06/12/2018, tendo a denúncia sido recebida em
17/05/2019
(ID nº 19445021 p. 1) e a sentença prolatada em
12/12/2023
(ID nº ID nº 19445167).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação da ré à pena de 01 (um) ano de detenção
pelo crime de
lesão corporal grave
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Com isso, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pela apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

CÁSSIA VERÔNICA JESUS PINHEIRO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024